Tribunal: TCU
Processo: 033.704/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 149/2004, firmado com o Município de Sanclerlândia/GO objetivando a execução de sistema de resíduos sólidos na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 149/2004, firmado entre a Funasa e o Município de Sanclerlândia/GO objetivando a execução de sistema de resíduos sólidos na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. arquivar as presentes contas, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável e à Fundação Nacional de Saúde.